Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0724135-76.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZAU CASTRO DE JESUS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo IZAU CASTRO DE JESUS. É o relatório do necessário. O recurso inominado interposto não deve ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias (úteis), contados da data em que teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. Constata-se que a aba “expedientes” do PJe demonstra que a advogada da parte autora teve ciência do despacho de intimação no dia 05/09/2023, de modo que o prazo final para juntada do recurso inominado era o dia 20/09/2023. Ainda, desde já é relevante elucidar que, não obstante a existência de intimação também pelo DJe, deve prevalecer a contagem do prazo via intimação pelo PJe, conforme elucidado pelo STJ nos Embargos de Divergência no Resp 1.505.088/RJ (Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023). De todo modo, ainda que fosse acatado como termo inicial a intimação via DJe, o termo final seria o dia 22/09/2023. No entanto, a parte interpôs o recurso inominado apenas em 25/09/2023 (ID 52451143). Patente, portanto, a intempestividade, de modo que o recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator